Tribunal: STF
Processo: AI 722341
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa 
   reflexa. Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário 
   quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não 
   está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 
   356/STF.
2. A alegação de afronta ao princípio da legalidade, se 
   dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode 
   configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da 
   República. Súmula nº 636 desta Corte.
3. Agravo regimental 
   desprovido.